Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728945-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FERREIRA PRACA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NELSON FERREIRA PRAÇA contra decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar (ID 134260753). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) ser o legítimo possuidor do imóvel; 2) o cumprimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido o mandado liminar de reintegração de posse. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 38830225). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Para compreensão dos fatos, segue relatório da decisão agravada: “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por NELSON PEREIRA PRACA em face de RÉU DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, residente em Granja do Torto Setor Residencial B Lote 17B, Brasília/DF, CEP: 70.620-300. Em síntese, sustenta a parte Autora que em 23/12/2015 adquiriu de TATIANA FERREIRA GANDA, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, área aproximada de 405,00 m2 situada na Granja do Torto Residencial B, Lote 17, Brasília/DF pelo valor de R$ 442.000,00 (ID no 134165011). Após parte do pagamento, porém, soube que a vendedora não era proprietária de 100% do terreno, considerando partilha operada no bojo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável que reconheceu que o imóvel seria 50% de propriedade de TATIANA FERREIRA GANDA e 50% de seu ex-companheiro, MARCOS WILSON SOARES. Narra que após ciência sobre a propriedade do imóvel, negociou com MARCOS WILSON SOARES, em acordo extrajudicial de ID no 134166695, para que o lote fosse fracionado entre eles, restando o autor com parte do terreno identificada por Lote 17B. Assim, afirma ser legítimo proprietário do imóvel situado no Setor Residencial B, Lote 17B, sob o qual mantinha posse ininterrupta, mansa e pacífica até que decidiu efetuar sua venda. Informa que dia 13/07/2022 sua advogada se dirigiu ao local com um suposto interessado no terreno quando se deparou com o imóvel lacrado e com fechaduras trocadas. Narra que a advogada não teve sucesso em localizar o esbulhador ou conhecer sua qualificação. Requer, assim, medida liminar para que o autor seja reintegrado na posse do bem, expedido mandado para a desocupação incontinenti do imóvel. Ao final, pugna pela cessação do esbulho e reintegração do autor na posse do bem esbulhado.” [grifou-se]. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Deve provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. A concessão de liminar de reintegração de posse tem como requisito básico a comprovação de que o esbulho se deu a menos de um ano e dia (art. 558 do CPC). Desnecessária qualquer menção ao perigo da demora. No caso, há dúvidas sobre o efetivo exercício da posse, o réu, bem como a data do esbulho. Embora o agravante não tenha a certeza sobre o autor do esbulho, acredita-se que seja Marcus Wilson Soares, pessoa com quem fracionou o imóvel. Não há clareza sobre o exercício da posse pelo agravante, tanto que seu endereço residencial diverge do imóvel em discussão e, ao que tudo indica, só tomou conhecimento do ocorrido quando sua advogada foi ao local apresentar o lote para um possível comprador e “se deparou com o imóvel lacrado e com fechaduras trocadas”. Ausente, ainda, a data do esbulho. Na dúvida, indefere-se a tutela recursal, pois “não há espaço para subjetividades na apreciação do pedido liminar, devendo o Juízo competente se ater à comprovação ou não dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da medida vindicada”, como ponderou o juízo. Não se verifica prejuízo ao agravante, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Diante da citação de MARCOS WILSON SOARES na instância de origem, deve também ser intimado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator